Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-21.2017.8.11.0079
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001168-21.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS (APELANTE), SANDRA FONTOURA BARROS - CPF: 001.068.921-42 (VÍTIMA), ADEMIR OSVALDO WILLIG - CPF: 594.371.201-10 (VÍTIMA), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
EMBRIAGUEZ COMPLETA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
MERA EMBRIAGUEZ EVENTUAL E VOLUNTÁRIA –
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO TOCANTE AO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA –
RES FURTIVA
QUE NEM SEQUER DEIXOU A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera embriaguez habitual, episódica e voluntária, não caracteriza patologia apta a caracterizar
a
inimputabilidade
do agente
. Para tanto, seria necessária a produção de prova pericial, apontando de modo inequívoco a incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar de acordo com tal entendimento,
bem como a demonstração de que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior.

Constatando-se que a
res furtiva
nem sequer deixou a esfera de vigilância da vítima, na medida em que a subtração foi imediatamente interrompida por terceiros no momento em que o agente deixava o local do crime, não há falar em consumação do delito de furto, impondo-se o recolhimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Henrique da Silva Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001168-21.2017.8.11.0079 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão e 30 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de furto e desobediência.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que se encontrava em “
situação de completa ebriedade
” no momento dos fatos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa em relação ao crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, uma vez que a
res furtiva
não teria nem sequer deixado a esfera de vigilância da vítima

(Ids. n. 78239473 e 78239474).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 78239478, pp. 2-6, e 78239479).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 82252468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Paulo Henrique da Silva Santos
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 5 meses de reclusão e 30 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de furto e desobediência.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, argumentando, em linhas gerais, que se encontrava em “
situação de completa ebriedade
” no momento dos fatos. Em caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento da tentativa em relação ao crime de furto, com a consequente redução da pena aplicada.

Compulsando detidamente os autos, observo que assiste razão ao recorrente no que diz respeito a esse segundo ponto.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de abril de 2017, por volta das 14h45min, na Avenida Padre João Bosco, em frente a prefeitura, no centro de Ribeirão Cascalheira, o denunciado subtraiu, para si, uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, cor preta, placa NJO-3046, avaliada em R$ 4.692,00 (fls. 15) de propriedade da vítima SANDRA FONTOURA BARROS.

FATO 02

Consta também que, na mesma hora e local sobreditos, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, os policiais militares ADEMIR OSVALDO WILLIG e RAFAEL TAVARES ARAÚJO.

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo se apurou, o denunciado avistou a motocicleta da vítima estacionada defronte à Prefeitura de Ribeirão Cascalheira e decidiu subtraí-la. Então, sentou na motocicleta e passou a empurrá-la.

Os fatos foram descobertos porque uma senhora (não identificada) viu a conduta dele, ingressou na prefeitura e noticiou os fatos. Então, a vítima e a testemunha Welton Gomes dos Santos se depararam com o denunciado já em poder da motocicleta (item 1).

Nesse contexto, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local dos fatos e a testemunha Welton pediu ajuda, comunicando os fatos.

Então, os policiais Ademir Osvaldo Willig e Rafael Tavares Araújo determinaram que o denunciado colocasse as mãos na cabeça e virasse de costas para que fosse realizada a sua abordagem, mas ele não obedeceu. O comando foi repetido por mais duas vezes e o denunciado não atendeu à ordem. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter o denunciado
” (Ids. n. 78230463 e 78235482;
sic
).

A materialidade e a autoria dos delitos em comento
foram comprovadas para além de dúvida razoável
, tanto assim que não constituem o objeto do vertente recurso.

No tocante à tese de inimputabilidade, a defesa sustenta que “
o ACUSADO
PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
se encontrava em situação de completa ebriedade no momento da prática dos delitos. Nessa linha, o agente deixou claro que não se lembrava de absolutamente nada do ocorrido, justamente porque tinha consumido muita bebida alcoólica e que estava completamente embriagado
” (Id. n. 78239473, p. 4;
sic
).

O artigo 28, inciso II, do Código Penal estabelece claramente que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Por outro lado, a norma do § 1º do mencionado artigo isenta de pena “
o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Na espécie, conquanto os policiais militares Ademir Osvaldo Willig e Rafael Tavares Araújo tenham testemunhado que o apelante exalava forte odor etílico no momento da abordagem (Id. n. 78239481), verifica-se que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que ateste que o suposto estado de embriaguez do recorrente tenha resultado de “
caso fortuito ou força maior
”, nem tampouco que ele era, ao tempo da ação, “
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Com efeito, o próprio apelante, quando interrogado em juízo, apesar de ter alegado que não se lembrava de nada, admitiu que “
estava tomando só pinga
” na data dos fatos (Id. n. 78239481), o que demonstra que seu estado de ebriedade decorreu de conduta voluntária.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE – IMPERTINÊNCIA – ALCOOLISMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PATOLOGIA APTA A AFASTAR A CULPABILIDADE – MERA EMBRIAGUEZ EVENTUAL E VOLUNTÁRIA – ACTIO LIBERA IN CAUSA – PLEITO DE EXCLUSÃO DO ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO CIVIL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA OFENDIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera embriaguez habitual, episódica e voluntária, não caracteriza patologia apta a afastar a culpabilidade do agente e caracterizar sua inimputabilidade. Para tanto, seria necessária a produção de prova pericial, apontando de modo inequívoco a incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar de acordo com tal entendimento. Inexistindo suporte probatório à tese defensiva, impossível o afastamento da pena e a imposição de medida de segurança em seu lugar.

É assente o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a fixação de valor na sentença a título de indenização por dano moral à vítima ou seus familiares depende de pedido formal nesse sentido, bem como discussão sobre esse assunto no transcurso da marcha processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apelo provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 0010325-42.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.11.2015; data da publicação: 10.11.2015).

Destarte, não há falar em absolvição no caso dos autos.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de furto para a forma tentada, a defesa que “
não é possível reconhecer que tenha ocorrido a inversão da posse do bem ou que sequer este tenha sido retirado da esfera de disponibilidade da vítima
”, e que “
o ACUSADO
PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
apenas empurrou a motocicleta por sete metros antes de ser impedido
” (Id. n. 78239474, p. 2;
sic
).

Com efeito, observa-se que a testemunha Welton Gomes dos Santos, inquirida sob o crivo do contraditório, relatou:

“
Eu sou diretor de departamento de terras, né? E eu estava na minha sala, e chegou uma senhora lá e falou ‘aquela moto lá fora é sua?’, e eu disse ‘não, hoje eu tô de carro, eu não tô de moto. Ela ‘não, é que tem um moço lá em cima dela e tá tentando levar ela embora. E ele não tá bem, parece que ele tá bêbado’, a senhora falou dessa forma. Aí foi quando eu saí lá fora e vi ele, e vi que era a moto da nossa colega de trabalho, né? E eu pedi pra ele que ele descesse da moto, porque a moto não era dele. Aí ele insistiu que a moto era dele e que ele tinha que ir embora. Aí eu falei ‘não, mas a moto não é sua’, daí nisso eu já pedi a outros colegas pra chamarem a Sandra, que é a proprietária da moto. E ele não queria sair de cima da moto, tentando tirar ele da moto, e ele não queria sair. E nesse momento tava subindo a viatura da Polícia, onde eu peguei, abordei eles pra que eles tomassem atitude em relação a isso daí, que ele tava querendo levar a moto embora.
(...)
A Sandra, ela tinha mania de colocar ela no passeio, né? Debaixo de uma árvore, uma sombra que tem na frente do nosso departamento lá. Aí ele já tinha descido com ela, né? Pra pista, querendo sair com ela, só que ele não chegou a funcionar ela, porque tava sem a chave.
(...)
Deslocamento de coisa de uns cinco metros, no máximo. Não mais que isso
. Foi do passeio até um pouquinho mais pra baixo, na pista.
(...)
A Sandra logo em seguida saiu. E aí, quando a Sandra saiu, o pessoal da Polícia já tinha tirado ele de cima da moto
” (Id. n. 78239481).

Nesse contexto, entendo que, pela reduzidíssima distância percorrida pelo apelante, bem como pelo fato de sua conduta ter sido imediatamente descoberta e interrompida por terceiros, não há como considerar consumado o delito de furto, na medida em que a
res furtiva
não chegou nem sequer a deixar a esfera de vigilância da ofendida.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada por esta Corte Estadual acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para que ocorra a consumação do delito de furto é desnecessário que o agente exerça a posse tranquila da res, sendo, inclusive, prescindível que o objeto da subtração saia da esfera de vigilância da vítima. Contudo, no caso dos autos, sequer houve a inversão da posse. Réu que ingressou no imóvel e retirou um botijão de gás e uma sanduicheira deixando-os do lado de fora do portão, sendo surpreendido no momento que ainda estava saindo do local, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa reconhecida
” (TJMT, Apelação n. 0000844-13.2016.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 11.4.2017; data da publicação: 24.4.2017).

Portanto, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

Considerando o
iter criminis
efetivamente desenvolvido pelo
acusado (que já se encontrava com a motocicleta em via pública, mas ainda a poucos metros do local em que fora deixara pela vítima, e sem conseguir dar partida no veículo)
, aplico a redutora em fração intermediária, a saber, 1/2, razão pela qual a pena definitiva, em relação ao crime de furto, passa a ser fixada em 8 meses e 15 dias de reclusão e 5 dias-multa.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para reconhecer a tentativa (art. 14, II, do CP) em relação ao delito de furto, reduzindo a pena total de
Paulo Henrique da Silva Santos
a
8 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 5 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021